Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722313-05.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA CLAUDIA DANTAS BARROS, DARLENE FERREIRA SANTOS ALMEIDA, IVAN ALVES DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão n. 1971677. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 9 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator